Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO –FRAUDE– INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO ­– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. É manifesta a legitimidade da instituição financeira como depositária da conta corrente em que ocorreram a transferência e a contratação do empréstimo que o consumidor reputa como indevidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
3. Ao contrário do afirmado pelo recorrente não restou comprovado que o consumidor tenha sido vítima da fraude, na modalidade de phishing, com instalação de aplicativo de segurança, por orientação de falso atendente, ou ingressando no aplicativo do banco de seu dispositivo móvel, fornecendo seus dados pessoais e senhas a terceiros. Tal narrativa não foi reportada pelo autor, não podendo ser admitida de forma inconteste mediante a alegação unilateral do recorrente e sem a devida comprovação neste sentido.
4. O autor afirma tão somente que fora contraído empréstimo junto ao recorrente no valor de R$ 900,00, no dia 29/08/2022, a realização de transferência, via pix, da quantia de R$ 691,66, no dia 30/08/2022, e que não contraiu o empréstimo tampouco realizou a transferência bancária. Acrescenta que quase não movimenta a conta e não recebeu mensagem de notificação da ré informando as referidas transações.
5. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio de aplicativo de celular detém inteira ciência dos riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias.
6. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe.
7. Na hipótese dos autos, não há provas de que a parte autora tenha contribuído para a concretização da fraude, meu convencimento é de que o golpe somente foi executado pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas por meio do aplicativo do banco. Por certo, as falhas de segurança na concessão automatizada do empréstimo foram determinantes para a ocorrência da fraude.
8. Não basta a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular seguindo o passo-a-passo da requerida para concluir que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus do réu, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
8. Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença que merece permanecer incólume.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da causa.